Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo embargante e pela embargante contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de cobrança ajuizada por entidade de previdência complementar fechada, na qual se manteve o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de documento essencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da parte apelada, diante da atuação em grau recursal, ainda que em decisão de natureza terminativa.
3. Existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à exigência de relatório e registro contábil de provisionamento de perdas judiciais como documento essencial ao ajuizamento da ação de cobrança, bem como quanto à aplicação dos Temas 955 e 1021 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração cabem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão relevante ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Não se presta à rediscussão da matéria decidida.
5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentação, dispositivo ou ementa. Não se confunde com eventual divergência entre a decisão e a interpretação conferida pela parte embargante aos elementos dos autos.
6. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, ao manter o indeferimento da petição inicial em razão da não apresentação de relatório e registro contábil de provisionamento de perdas judiciais, documento reconhecido pela jurisprudência do tribunal como indispensável para a aferição mínima da plausibilidade da cobrança e para o regular desenvolvimento do processo.
7. A exigência do referido documento decorre do dever do autor de instruir a inicial com elementos indispensáveis ao julgamento, nos termos do art. 321 do CPC. Não se trata de antecipação indevida da prova do mérito, mas de requisito mínimo para o exame das condições da ação.
8. O acórdão consignou expressamente que não houve fixação de honorários advocatícios porque inexistiu condenação na origem, circunstância que afasta a alegada omissão quanto ao ponto, ainda que tenha havido apresentação de contrarrazões em grau recursal.
9. As alegações relativas à inaplicabilidade do relatório de provisionamento e à interpretação dos Temas 955 e 1021 do STJ foram examinadas de modo suficiente para afastar a pretensão recursal, não existe omissão ou contradição a ser sanada.
10. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não exige o acolhimento do recurso, considera-se a adoção do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV. CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 319, 320, 321, parágrafo único, 1.022, 1.025 e 1.026, § 3o.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0709997-20.2025.8.07.0001, Relatora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgamento em 16/10/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0709415-20.2025.8.07.0001, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgamento em 08/10/2025.